Tribunal: TJBA
Processo: 8006011-80.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006011-80.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO DO VALE BILITARIO Advogada: MILENA CORREIA SILVA (OAB: BA 54.960-A) APELADO: BANCO AGIBANK S.A. Advogado: RODRIGO SCOPEL (OAB: RS 40.004-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INFERIORES AO LIMITE LEGAL PREVISTO NO ART. 6º, § 5º, DA LEI 10.820/2003, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.431/2022. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONVERSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS PARA COBRANÇA POR BOLETO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU CONTRATUAL APTO AO ACOHIMENTO DO PLEITO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006011-80.2023.8.05.0229, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.